Tribunal: TJBA
Processo: 0501346-34.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501346-34.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANILDA GUIMARAES GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ELIANILDA GUIMARAES GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ROBERTO DOREA PESSOA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. RISCO DE DESMORONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO QUE EXTRAPOLA FUNÇÃO DE MERO FINANCIADOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA ADEQUADA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.

1.
Em se tratando de relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores (art. 14, CDC) e a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC).

2.
Possui legitimidade passiva a instituição financeira que, no âmbito de programa habitacional, extrapola a função de mero agente financiador, assumindo responsabilidades próprias de vistoria, fiscalização e liberação de recursos conforme andamento da obra, integrando assim a cadeia de fornecimento do empreendimento.

3.
A responsabilidade pelos vícios construtivos é solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, fundando-se na teoria do risco do empreendimento.

4.
A exigência de prévia notificação administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação, tratando-se de mera faculdade do consumidor, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

5.
Vícios construtivos graves que comprometem a segurança estrutural e a habitabilidade do imóvel, devidamente comprovados por perícia técnica idônea, geram obrigação de reparação pelos fornecedores, independentemente de alegadas interferências externas ou falhas de manutenção.

6.
A aquisição de imóvel através de programa social habitacional com graves defeitos construtivos que impedem o uso adequado e seguro da moradia constitui violação ao direito fundamental à moradia digna (CF, art. 6º), caracterizando dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psíquico.

7.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta dos ofensores e o caráter pedagógico-punitivo da reparação moral.

8.
Recurso da autora parcialmente provido para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Recursos dos réus desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501346-34.2018.8.05.0146, em que figuram como apelantes BANCO DO BRASIL S/A, NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e ELIANILDA GUIMARAES GOMES, e como apelados os mesmos.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento aos recursos dos réus, nos termos do voto da relatora.